Tribunal: TJPA
Processo: 0819213-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819213-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. VERIFICA-SE QUE A IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
JÁ ESTÁ SUPERADA, EIS QUE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SE REFERE AO PERÍODO O QUAL JÁ TRANSCORREU. PORTANTO, SUPERADO NO TEMPO A PRETENSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém-Pa (Num. 23273897 - Págs. 31-33), que deferiu a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, referente ao processo de n.º 0004866-38.2017.8.14.0051.

Aduz o agravante que o juízo
a quo
concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, contrariando o laudo médico, que informou haver condições necessárias para garantir o tratamento clínico adequado ao agravado (Num. 23273897 - Págs. 36-41).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo improvimento do recurso, tendo em vista que possui enfermidade grave, por conseguinte pugna pela manutenção da decisão agravada (Num. 23273897 - Págs. 44-47).

Decisão mantida (Num. 23273897 - Pág. 48).

Parecer ministerial do 2º Grau, opinou pela perda superveniente do objeto (Num. 24452988 - Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

As razões recursais do Órgão Ministerial, na espécie, referem-se a ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão domiciliar, para tratamento da enfermidade (Tuberculose Pulmonar), concedida por 60 (sessenta) dias, em15/10/2024, em favor do agravado.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do
parquet
já está superada, como bem pontuou o d. Procurador de Justiça, eis que a concessão da prisão domiciliar se refere a outubro de 2024, período compreendido entre 15/10/2024 até a presente data, estando superado no tempo a pretensão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal.

É como voto.

Belém, 26/02/2025